Tribunal: TJSP
Processo: 1515895-58.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142032
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1515895-58.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WALDIR
BURIGATTO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1515895-58.2019.8.26.0228 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.374
VOTO RELATOR No 41.374
RECURSO DE APELAÇAO No. 1515895-58.2019.8.26.0228
APELANTE: WALDIR BURIGATTO JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CAPITAL- 13a VARA CRIMINAL
WALDIR BURIGATTO JUNIOR APELA da r. sentença de
fls.255/259, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Wendell Lopes Barbosa de
Souza, que julgou procedente a ação e o condenou à pena de 05 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Inconformado, postula a reforma da r. sentença, visando
sua absolvição ante a insuficiência probatória a embasar o decreto condenatório.
Alternativamente, pede a aplicação do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei
Antidrogas, a fixação de regime mais brando para início de cumprimento de pena e
ainda, a isenção da pena de multa (fls.284/289).
Regularmente processado o recurso, nas contrarrazões
de fls.295/297, o Ministério Público aguarda o não provimento do apelo.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, às
fls.305/308, opinou pelo não provimento do recurso defensivo.
É O RELATÓRIO.

Consta dos autos que ao tempo e local narrados na
denúncia, o réu, ora apelante, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de
terceiros, uma porção de cocaína e 96 invólucros contendo a mesma substância,
com massa líquida total de 389,5 g, substâncias entorpecentes que causam
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
A materialidade restou comprovada, consoante boletim de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1515895-58.2019.8.26.0228 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.374
ocorrência (fls.04/06), auto de exibição e apreensão (fls.13/14), pelo laudo de
constatação de substância (fls.37/39), pelo laudo químico-toxicológico definitivo
(fls.107/110), bem como, pela prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca.

Ouvido em solo policial, bem como em Juízo, o apelante
confessou a imputação, confirmando que estava armazenando os entorpecentes
para o tráfico.
As testemunhas de acusação Vinicius Pedroso Costa e
Rodrigo Dantas Rodrigues, policiais civis, prestaram depoimentos em Juízo
coerentes e harmônicos, narrando acerca das diligências que culminaram com a
prisão do increpado, corroborando os termos da denúncia. Declararam, em suma,
que denúncia anônima dava conta de que um indivíduo realizava a prática de
drogas em um carro; encontraram em um estacionamento o carro indicado e
passaram a realizar então o acompanhamento do veículo. O réu trafegava na região
da Mooca e entrava e saia de alguns bares. Solicitado mandado de busca e
apreensão na residência do acusado, se dirigiram até o local. Na residência do
increpado apreenderam 96 invólucros de cocaína, uma porção a granel, balança e
pratos e a quantia de R$ 950,00 em dinheiro.
Não há que se cogitar em insuficiência de provas.
Como se pôde verificar, não há que se questionar a
autoria, que ficou devidamente comprovada, levando-se em conta as provas
trazidas aos autos, que foi totalmente corroborada pela prova testemunhal
acusatória, plenamente coerente e harmônica.
Com efeito, a valoração do depoimento de policiais
obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois seria um
absurdo considerar-lhe a condição funcional como fator de inidoneidade.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado em juízo, sob
a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo
só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1515895-58.2019.8.26.0228 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.374
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação policial, age
facciosamente, ou quando se demonstrar
tal como
ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações
não
encontram
suporte
e
nem
se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (
HC 74.608-0/SP; Relator Ministro Celso de Mello, J.
18.02.1997).
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a
normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser
quando se apresente razão concreta de suspeição.
Enquanto isso não ocorre e desde que não defendam
interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade,
sua palavra serve a informar o convencimento do
Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP - Rel.
Des. Jarbas Mazzoni; JTJ 176/314).
No mais, o artigo 33 da Lei 11.343/06 retrata um tipo
misto alternativo, ou seja, quaisquer das condutas descritas no dispositivo legal
caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas vender
ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer consigo, ter em
depósito, guardar substância entorpecente sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Tendo em vista o conjunto probatório seguro, a
quantidade de droga apreendida e a forma de acondicionamento, conclui-se que as
substâncias entorpecentes apreendidas destinavam-se ao tráfico, sendo de rigor a
condenação do apelante.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1515895-58.2019.8.26.0228 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.374
Passo à análise da dosimetria das penas.
Atento aos critérios norteadores previstos no artigo 59 do
Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, o douto magistrado fixou a pena-base no
mínimo legal.
Na fase intermediária, presente a circunstância agravante
da reincidência, (fls.08/10-apenso), e a atenuante da confissão, correta a
compensação entre referidas circunstâncias.
Na fase derradeira, sem causas de aumento ou
diminuição.
No mais, não há falar em aplicação do redutor previsto no
§ 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, tendo em vista a reincidência ostentada.
O regime prisional fixado, qual seja, o inicial fechado,
para o cumprimento da reprimenda, deve prevalecer, levando-se em conta a Lei
11.464, de 28 de março de 2007, que alterou a redação do artigo 2o da Lei no
8.072/90, permitindo a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos
ou a eles equiparados.
Desse modo, inviável, a fixação de regime mais brando
para o cumprimento da reprimenda, tendo em vista que o fechado é o único capaz
de prover ressocialização do increpado, tendo em vista que suas limitações são as
mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a repressão do impulso delitivo.
Também não são recomendáveis a substituição ou a suspensão condicional da
pena, por não serem suficientes para o caso em tela, vez que crime assemelhado a
hediondo, demandando maior rigor punitivo.
Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento da
pena de multa, o mesmo não pode ser acolhido.
Com efeito, como é sabido, o preceito secundário do
artigo 33, da Lei n.o 11.343/06, é fruto de processo legislativo idôneo e o legislador,
considerando a nocividade do tráfico ilícito de entorpecentes para a saúde pública, a
par de seus efeitos deletérios à sociedade, houve por bem sancionar o delito de
maneira severa, estabelecendo a pena de multa em patamar condizente com tal
realidade.
Assim o fez, indubitavelmente, de modo a atender ao
anseio da sociedade, a qual se vê refém da criminalidade fomentada pelo nefasto

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1515895-58.2019.8.26.0228 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.374
comércio de drogas, que afronta a ordem pública e ocasiona problemas de toda
ordem, como os de saúde pública e a proliferação de diversos crimes reflexos.
Frise-se que a sanção pecuniária tem natureza de pena
e, como tal, visa reprimir a conduta ilícita. Nesse diapasão, as penas de multa
cominadas na Lei Antidrogas são elevadas em razão de política criminal específica
para o combate ao tráfico de entorpecentes, crime de extrema gravidade.
Destarte, não pode o réu deixar de cumprir a pena de
prestação pecuniária imposta, diante do caráter impositivo da reprimenda. Poderá,
se o caso, requerer ao Juízo da Execução o parcelamento da prestação.
Do
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator